Tribunal: TJMT
Processo: 0013700-64.2017.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013700-64.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TONY WALLEY DA SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013700-64.2017.8.11.0002

APELANTE: TONY WALLEY DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
” (Enunciado nº 11 - Incidente de Uniformização de Jurisprudência Nº 101532/2015 -TJMT - Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado nº 08 - Incidente de Uniformização de Jurisprudência Nº 101532/2015 -TJMT - Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013700-64.2017.8.11.0002

APELANTE: TONY WALLEY DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
TONY WALLEY DA SILVA
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03
(cf. Id. n.º 174406165)
.

Em apertada síntese, a defesa sustenta que “
ao longo da instrução criminal não foram produzidas provas capazes de apontar a autoria do delito ao apelante
”, motivo pelo qual requer a sua absolvição, “
com base no princípio do in dubio pro reo
” (cf. Id. n.º 174406173).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 174406176).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 177247164).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013700-64.2017.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou TONY WALLEY DA SILVA como incurso nas disposições do
art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03
, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 174406158 – pág. 8-13):

“[...] Consta do presente Inquérito Policial que no dia 29 de março de 2017, por volta das 11:55h, em via pública, situada na Rua Petrópolis, Bairro Jardim Eldorado, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT,
o denunciado TONY WALLEY DA SILVA portava consigo, uma arma de fogo e munições de uso permitido, quais sejam: 01 (um) revólver, marca TAURUS, calibre 38, nº de série 138845, com 5 (cinco) munições, todas intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Ressai dos autos, que no dia, horário e local mencionados o denunciado TONY estava na companhia de um adolescente, ambos alegadamente em atitude suspeita, próximo a uma oficina mecânica, quando uma guarnição que estava em rondas pelo Bairro Jardim Eldorado realizou sua abordagem.

Infere-se que ao ser realizada a busca pessoal, foi localizado, na cintura de TONY, 01 (um) revólver, marca TAURUS, calibre 38, nº de série 138845, com 5 (cinco) munições, todas intactas.

Assim, ante o estado de flagrante, fora dada voz de prisão ao denunciado, sendo este encaminhado até a 1º Delegacia de Polícia do Centro de Várzea Grande/MT, para as providências cabíveis.

Em seu interrogatório, o denunciado TONY confirmou estar portando e ser proprietário da arma de fogo em questão, tendo-a comprado pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo R$ 300,00 (trezentos reais) já pagos, de pessoa residente na cidade e comarca de Poconé/MT, onde foi realizada a compra, e onde deveria ser efetuado o pagamento do restante (f. 06).

A arma de fogo e munições foram apreendidas (f. 08).

Requisitou-se Exame Pericial da arma de fogo e munições (f. 12).

Consta às fl. 27/33, o Laudo Pericial da arma de fogo e munições, onde restou certificado que tais instrumentos, no estado em que se encontravam, apresentaram-se em condições de funcionamento e capazes de realizar disparos, com energia cinética suficiente para produzir lesões em seres humanos [...]”.

JOSÉ SARAIVA LEÃO NETO e ODENIR DE MIRANDA JÚNIOR, ambos policiais militares, relataram o seguinte ao delegado de polícia (cf. Id. n.º 174406158 – pág. 17-20):

“QUE, nesta data, se encontrava de serviço em rondas pelo Bairro Jd. Eldorado, nesta cidade, quando depararam com dois indivíduos em atitude suspeita, que estavam próximos à oficina mecânica Rodo Ar. QUE ambos foram abordados, sendo eles identificados pelos nomes de TONY WALLEN DA SILVA (24 anos) e ALEXANDRE FERREIRA LEITE (16 anos),
e na revista pessoal foi encontrado 01 (um) Revolver Taurus, calibre 38, contendo O5 (cinco) munições intactas, que estavam na cintura de TONY
. QUE diante disso, foi dado voz de prisão a TONY WALLEN DA SILVA, o qual foi detido e conduzido ao plantão da 1º Delegacia de Polícia [...]”.

Na mesma oportunidade, SILVIA REGINA LEITE DE SOUZA, investigadora de polícia, informou (cf. Id. n.º 174406158 – pág. 21):

“QUE nesta data, às 12h40min, presenciou quando JOSÉ SARAIVA LEÃO NETO e ODENIR DE MIRANDA JUNIOR, apresentaram à autoridade policial o indivíduo TONY WALLEY DA SILVA, preso por prática de crime de PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. QUE sobre as circunstâncias da detenção, nada tem a declarar, pois tomou conhecimento dos fatos quando o indivíduo foi apresentado à autoridade policial [...]”.

Inquirido pelo delegado de polícia, TONY WALLEY DA SILVA respondeu (cf. Id. n.º 174406158 – pág. 23/24):

“QUE, há duas semanas conheceu seu vizinho ALEXANDRE FERREIRA LEITE (16 anos), com quem transitava a pé pelo bairro Jd. Eldorado, quando por volta das 11h55min foram abordados por uma guarnição da polícia militar;
QUE na revista pessoal, os policiais encontraram na cintura do interrogado, 01 (um) Revólver calibre 38 com 05 (cinco) munições intactas. QUE o interrogado afirma que a referida arma é de sua propriedade, tendo-a comprado há pouco mais de um mês
, adquirida pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) de um indivíduo de nome WILLIAN, já tendo dado a ele a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), faltando ainda o restante a serem pagos; QUE WILLIAN reside na Rua Caldense, Bairro Cruz Preta, Poconé MT; QUE o interrogado deixa o dinheiro na casa de sua mãe na cidade de Poconé, sendo em seguida retirado por WILLIAN; QUE o interrogado afirma ainda que tinha a referida arma para sua proteção pessoal, vez que vem sendo ameaçado por causa de brigas anteriores [...]”.

Na fase instrutória, o Juízo colheu o depoimento de ARILSON RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA, um dos policiais militares envolvidos na ocorrência, e, ao final, promoveu o interrogatório do réu, TONY WALLEY DA SILVA.

Na ocasião, ARILSON RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA disse:

“[...]
Ministério Público:
O senhor participou dessa abordagem do autor desse fato?

Arilson:
Sim.

Ministério Público:
Ele estava com a arma e não tinha o porte?

Arilson:
Sim, na hora da abordagem, a guarnição viu, ele ia correr, aí a guarnição fez a abordagem, a busca pessoal, localizou a arma na cintura dele, aí encaminhamos para a delegacia.

Ministério Público:
Foi de rotina, o senhor não conhecia nem ele e nem o rapaz?

Arilson:
Não, não, a gente estava fazendo ronda, mesmo [...]”.

Por fim, quando interrogado em juízo, TONY WALLEY DA SILVA afirmou:

[...]
Juiz:
O que o senhor tem a dizer sobre isso?

Tony:
O que eu tenho a dizer é que a arma não estava comigo. Na hora que pegara, ela estava com o de menor. Como estava com o de menor, e eu era de maior, de tanto bater, eu tive que assumir que era meu. Fui preso por um troço que não era meu.

Juiz:
E vocês dois, vocês estavam dentro de um carro?

Tony:
Não, estava parado.

Juiz:
Andando a pé?

Tony:
Não, nós estávamos parados na rua.

Juiz:
Não, mas, vocês estavam em pé, um ao lado do outro?

Tony:
É.

Juiz:
Mas se a arma estava com ele, por que que a polícia foi falar que estava com o senhor?

Tony:
Eu não sei, também!

Juiz:
Os policiais afirmaram que a arma estava na sua cintura, não era na do adolescente. Inclusive, o policial que acabou de sair daqui confirmou isso. Por que que eles fizeram isso?

Tony:
Eu não sei.

[...]

Defesa:
No momento da abordagem policial, você estava perto da sua residência?

Tony:
Estava.

Defesa:
Essa arma estava com você, ou com o outro, no momento da abordagem?

Tony:
Com o de menor.

Defesa:
Você conhece o menor?

Tony:
Ele passava lá em frente da minha casa, porque a gente já conhecia ele, os parentes dele, tudinho, mas eu não conhecia direito, porque eu estava morando com a minha tia, aí eu vim para cá, ele passava, cumprimentava eu, minha tia, cumprimentava a vizinha, porque ele morava no fundo da vizinha, que alugava o apartamento dele. Aí quando ele ia, passava, aí de repente foi pegando amizade, pegando amizade, aí na hora que eu saí, fui na metade da rua, perto de casa, aconteceu isso.

Defesa:
Você nem desconfiou que ele?

Tony:
Não, só desconfiei na hora que pegaram nós juntos [...]”.

Como dito, finda a instrução processual, o Juízo condenou o recorrente à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, devido ao porte de armamentos e munições classificadas como de uso permitido sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Irresignada, a defesa busca, em grau recursal, a absolvição do recorrente com base na alegada insuficiência probatória.

No entanto, razão não lhe assiste.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (cf. Id. n.º 174406158 – pág. 15), termo de exibição e apreensão (cf. Id. n.º 174406158 – pág. 27), boletim de ocorrência (cf. Id. n.º 174406158 – pág. 29-31), laudo pericial de eficiência de arma de fogo e munições (cf. Id. n.º 174406158 – pág. 63-77), relatório da autoridade policial (cf. Id. n.º 174406158 – pág. 79), e pelas demais provas colhidas.

A autoria delitiva, igualmente, é inconteste.

Durante a fase de inquérito policial, os policiais militares, JOSÉ SARAIVA LEÃO NETO e ODENIR DE MIRANDA JÚNIOR, informaram que na data dos fatos estavam realizando rondas pelo bairro Jardim Eldorado, em Várzea Grande/MT, quando notaram dois indivíduos em atitude suspeita.

Feita a abordagem, durante a revista pessoal, encontraram um revólver da marca Taurus, calibre .38, contendo 5 munições intactas, na cintura de TONY WALLEN DA SILVA, que posteriormente foi detido e encaminhado à delegacia de polícia.

Na delegacia,
o recorrente admitiu que estava em posse da arma de fogo e das munições no momento da abordagem
, enquanto se encontrava parado na rua, acompanhado do adolescente ALEXANDRE FERREIRA LEITE.

Informou que adquiriu o armamento por R$ 500,00 (quinhentos reais) de um indivíduo chamado WILLIAN, que reside na Rua Caldense, bairro Cruz Preta, na cidade de Poconé/MT. Explicou inclusive que costumava deixar o dinheiro na casa de sua mãe, que mora na mesma cidade, para que a quantia fosse retirada posteriormente pelo vendedor.

Na instrução processual, essa versão foi corroborada pelo depoimento de ARILSON RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA, o outro policial militar que esteve envolvido na abordagem e na condução do acusado à delegacia.

O acusado, por sua vez, modificou sua versão dos fatos perante o Juízo, passando a afirmar que a arma de fogo e as munições pertenciam ao adolescente que o acompanhava e que somente admitiu a autoria delitiva porque foi coagido e agredido pelos policiais.

Ocorre que, diferentemente do que alega a defesa, “
a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
” (Enunciado nº 11 - Incidente de Uniformização de Jurisprudência Nº 101532/2015 -TJMT - Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Além disso, também é pacífico neste Sodalício o entendimento no sentido de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado nº 08 - Incidente de Uniformização de Jurisprudência Nº 101532/2015 -TJMT - Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Com base nisso, e tendo em vista que a frágil e contraditória versão apresentada pelo acusado em juízo não encontrou respaldo em nenhuma outra prova, sobretudo na versão detalhada que ele mesmo forneceu durante o inquérito policial – essa, sim, corroborada por todos os demais elementos juntados aos autos –, a única alternativa viável é a manutenção do édito condenatório.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023